Tribunal: STF
Processo: ARE 1409957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio simples, Denunciação caluniosa e Coação no curso do processo - Art. 121, caput, artigo 339 , por duas vezes, e artigo 344, por três vezes, todos do CP — Preliminar para reconhecer a nulidade do processo por entender que o representante do Ministério Público utilizou a prisão do réu como argumento de autoridade — Afastada - Ao contrário do que alega a defesa, o douto Promotor não se utilizou da custódia preventiva do réu para fundamentar sua versão acusatória . Como se observa da ata de julgamento de fls. 1588/1589, a prisão processual do acusado foi inicialmente mencionada pela defesa, sendo que o MP apenas explicou o tema para os jurados - Na espécie, a nova redação dada ao artigo 478, do Código de Processo Penal, trouxe um rol taxativo, sendo que a prisão processual não está elencada e, portanto , nada impede que, durante o plenário, tal assunto seja levantado - Restou evidente que a menção sobre a prisão processual do apelante não foi utilizada como argumento de autoridade, não tendo sido comprovado que o Conselho de Sentença fora influenciado negativamente pela explicação do d. Promotor - Ademais, a defesa não logrou apontar efetivo prejuízo suportado pelo réu por conta de tal manifestação do órgão acusador — Prejudicial rechaçada - Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência — Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito de homicídio — Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos — As testemunhas ouvidas ao longo do processo , apesar de, incialmente, terem imputado o homicídio a outrem, narraram de forma uníssona e coerente sobre o dia dos fatos, esclarecendo que DENIS efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido , bem como ameaçou Maria de Lourdes, Kelly e Cristiane , coagindo-as para mentir sobre a autoria dos tiros quando questionadas durante a investigação, e as obrigou a realizar um Boletim de Ocorrência também em face de "Sucão ", alegando que ele havia as ameaçado — Ademais, a versão do apelante diverge dos depoimentos das testemunhas, bem como de seu próprio interrogatório, uma vez que , inicialmente, relatou que não sabia quem havia matado o acusado e, posteriormente , acusou Maria de Lourdes - Prova presente no processo permitia a condenação do acusado — Inviável submeter o apelante a novo julgamento — Princípio constitucional da Soberania do Júri — Quanto ao pedido defensivo de absolvição dos crimes de denunciação caluniosa, alegando inexigibilidade de conduta diversa, este não merece prosperar - Para que reste configurada tal causa supralegal de exclusão da culpabilidade , é necessário que se verifique a sua plausibilidade , de acordo com os fatos concretos revelados nos autos, o que não ocorre no caso em análise, pois demonstrado à saciedade que o réu imputou fatos delituosos sobre quem sabia ser inocente — Maus antecedentes corretamente aplicados, uma vez que comprovados pela Folha de Antecedentes — Ademais, o limite temporal de cinco anos é utilizado para fins de caracterização de reincidência , podendo, entretanto, a decisão cuja punibilidade foi extinta há mais de cinco anos caracterizar maus antecedentes — Regime fechado corretamente estabelecido , não se cogitando alteração diante da quantidade de pena fixada - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVIII, alínea "a", LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente